Tribunal: STF
Processo: HC 97767
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE 
   REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE A FUGA DO PACIENTE NÃO TERIA 
   INFLUÊNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL: 
   IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
1. É firme 
   a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que,
   em caso de falta grave, é de ser reiniciada a contagem do prazo 
   de 1/6, exigido para a obtenção do benefício da progressão no 
   regime de cumprimento da pena, adotando-se como paradigma, então, 
   o quantum remanescente da pena. Fuga determina o reinício do 
   cômputo deste prazo a partir da recaptura do sentenciado. (cf., 
   por exemplo, HC 85.141, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 12.5.2006. 
   Precedentes).
2. Habeas corpus denegado.